Tribunal: TJDFT
Processo: 0743700-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743700-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AHA! CAFES ESPECIAIS LTDA AGRAVADO: MICHELLE NAVES CINTRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aha! Cafés Especiais Ltda. contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 211362704 do processo de referência) que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de parcelas pagas e indenização proposta pelo agravante, em desfavor de Michelle Naves Cintra, ora agravada, processo n. 0735316-24.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O autor alega, em apertada síntese, o inadimplemento contratual da ré, o que torna inviável a manutenção do acordo celebrado, razão pela qual requer a rescisão do contrato de ID 208416411. Postula em tutela de urgência que a ré se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes em razão dos débitos decorrentes do contrato, bem como promova a retirada dos itens do inventário objeto do contrato, sob pena de arcar com aluguéis e prejuízos decorrentes da sua inércia. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Analisando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar, em juízo sumário de cognição, existência de ilegalidade na conduta da ré. Portanto, a análise acerca de eventual descumprimento contratual da ré deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Por ora, publique-se apenas para ciência da parte autora. Nos termos anteriormente estabelecidos (ID 208432573), promova a secretaria o cadastramento do feito como procedimento comum cível. Irresignada, a autora agravou. Em razões recursais (Id 65103131), narra se tratar, na origem, de ação decorrente de descumprimento contratual pela agravada. Relata terem firmado, em 18/01/2024, contrato particular de compra e venda de estabelecimento comercial. Afirma que, apenas 05 (cinco) dias do início da posse, foi surpreendida com a cobrança de uma fatura de energia no valor de R$ 15.872,94 (quinze mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos), além de dívidas de água no montante de R$ 4.618,56 (quatro mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos). Noticia que, além destes encargos, constatou inúmeros problemas estruturais omitidos quando da contratação, os quais, segundo afirma, inviabilizavam o funcionamento do estabelecimento comercial. Menciona terem sido omitidas informações relevantes quanto à vizinhança. Aponta ausência de fornecimento de gás. Pediu a rescisão do contrato, com deferimento de tutela de urgência, para imediata suspensão de cobrança das prestações pecuniárias nele ajustadas. Requereu, ainda, fosse compelida a agravada a se abster de incluir seu nome nos sistemas de restrição de crédito por conta do débito em discussão. Aponta ter a recorrida violado o princípio da boa-fé objetiva. Nega constar do ajuste firmado qualquer estipulação acerca de débitos a serem quitados ou problemas estruturais a serem resolvidos. Menciona cláusula em que expressamente declarado que o estabelecimento comercial estava livre de ônus, pendência ou litígios. Ressalta que, nos contratos bilaterais, a interdependência das obrigações justifica sua resolução por inadimplência dos contratantes. Brada estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer: a) a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECIPADO, com o fito de reformar a decisão de evento n° 211362704, no sentido de deferir em tutela de urgência que proceda com a imediata suspensão das cobranças do contrato ora discutido, bem como se abstenha de incluir o nome da Agravante nos sistemas restritivos de crédito (SPC/SERASA) em relação ao débito em discussão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). b) o conhecimento e provimento deste recurso, confirmando a antecipação da tutela recursal, nos termos outrora solicitado, com o fito de reformar a decisão de evento n° 211362704 e suspender em definitivo a cobrança vinculada ao contrato sub judice até sentença a ser prolatada. c) requer os benefícios da assistência a Agravante. Preparo regular (Id 65107360). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. A agravante sustenta deva ser rescindido o contrato e determinada a suspensão dos pagamentos ajustados porque inadimplente a agravada. Quer, ainda, impedir a recorrida de inscrever seu nome em cadastros de restrição de crédito. Entretanto, ao exame dos autos, não encontro prova que, de plano, possa certificar a verossimilhança do direito de que se afirma titular a recorrente. Inviável reconhecer presente o requisito relativo à probabilidade do direito da autora/agravante, uma vez que demanda ampla atividade probatória a demonstração do alegado inadimplemento contratual atribuído à agravada. Mister que regular instrução do feito haja na instância de origem para devida elucidação da controvérsia. Assim, prudente se mostra a decisão que tomou o juízo a quo, pois a lide exige maior esclarecimento a ser alcançado em dilação probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Transcrevo, nesse ponto, a decisão recorrida, irretocável em todos os seus termos e fundamentos: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O autor alega, em apertada síntese, o inadimplemento contratual da ré, o que torna inviável a manutenção do acordo celebrado, razão pela qual requer a rescisão do contrato de ID 208416411. Postula em tutela de urgência que a ré se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes em razão dos débitos decorrentes do contrato, bem como promova a retirada dos itens do inventário objeto do contrato, sob pena de arcar com aluguéis e prejuízos decorrentes da sua inércia. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Analisando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar, em juízo sumário de cognição, existência de ilegalidade na conduta da ré. Portanto, a análise acerca de eventual descumprimento contratual da ré deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Por ora, publique-se apenas para ciência da parte autora. Nos termos anteriormente estabelecidos (ID 208432573), promova a secretaria o cadastramento do feito como procedimento comum cível. Nesse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência do direito alegado pela agravante. Faltam mínimos elementos de convicção a liminarmente confirmá-lo, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito vindicado. Repiso ser o agravo de instrumento recurso de cognição não aprofundada, com o que não permite o exercício de análise exauriente sobre as questões em discussão na causa principal, tanto que representativo de ambiente processual que não comporta dilação probatória. Cito, adiante, julgado desta e. 1a Turma Cível afirmativo da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso, assim como a antecipação da tutela recursal, exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora